Tribunal: TJBA
Processo: 8146217-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146217-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA EMILIA TERCEIRO E TEIXEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de reajustes de mensalidades de plano de saúde coletivo por autogestão, bem como de restituição de valores pagos a maior, sob alegação de abusividade dos índices aplicados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) os reajustes aplicados em plano de saúde coletivo na modalidade autogestão devem se limitar ao índice FIPE Saúde; e (ii) há abusividade nos reajustes por sinistralidade aplicados, a justificar a revisão contratual e restituição de valores.

III. Razões de decidir

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, devendo a controvérsia ser analisada à luz das normas gerais de direito civil e da função social dos contratos.

Nos planos coletivos, os reajustes não se submetem aos índices fixados pela ANS, prevalecendo as regras contratuais, desde que observados os princípios da razoabilidade e do equilíbrio econômico-financeiro.

Cláusula contratual expressa prevê reajuste com base no índice FIPE Saúde aliado à variação dos custos atuariais e administrativos, sendo válida a metodologia adotada.

A limitação dos reajustes exclusivamente ao índice FIPE Saúde comprometeria o equilíbrio financeiro do plano, especialmente em regime de autogestão, baseado no mutualismo.

A segurada não se desincumbiu do ônus de comprovar a abusividade dos reajustes, limitando-se a apresentar cálculos unilaterais dissociados da metodologia contratual.

Prova emprestada (laudo pericial) indica a adequação dos reajustes aos critérios atuariais, corroborando a legalidade da conduta da operadora.

Parte dos aumentos decorre de mudança de faixa etária, fator distinto dos reajustes anuais por sinistralidade, o que afasta a alegação de aumento global abusivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos planos de saúde coletivos por autogestão, os reajustes não se submetem aos índices da ANS, prevalecendo as regras contratuais, desde que razoáveis. 2. A previsão contratual de reajuste com base em índice econômico aliado à variação de custos atuariais é válida. 3. A ausência de prova técnica da abusividade impede a revisão judicial dos reajustes.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 187, 421, 422, 423, 876 e 884; CPC, arts. 372 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.885.409/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022; STJ, REsp 1.729.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.781.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8146217-52.2023.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara de Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante ANA EMILIA TERCEIRO E TEIXEIRA e como Apelada a CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

RELATORA

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA